Tribunal: TJDFT
Processo: 0707420-82.2024.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DANO QUALIFICADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA CORROBORADA. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA E AGRAVANTE DO ART. 61, II, “H”, DO CP. PENA DE MULTA READEQUAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147, §1o, do CP), violação de domicílio (art. 150, caput, do CP), ambos no contexto da Lei 11.340/06, e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do CP), absolvendo-o do crime de resistência (art. 329 do CP), fixando pena total de 1 ano, 4 meses e 17 dias de detenção, além de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória para condenação pelos crimes de ameaça, violação de domicílio e dano; (ii) estabelecer se houve violação ao art. 155 do CPP pela utilização de elementos extrajudiciais; (iii) verificar a adequação da dosimetria da pena; (iv) determinar se o valor fixado a título de danos morais é proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra materialidade e autoria, com base em auto de prisão em flagrante, registros policiais, laudo pericial e prova oral judicializada.
4. A palavra da vítima, ainda que prestada na fase investigativa, possui especial relevo em crimes de violência doméstica, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.
5. Os depoimentos dos policiais confirmam o estado emocional da vítima e a dinâmica dos fatos, funcionando como elementos de corroboração indireta.
6. Não há violação ao art. 155 do CPP, pois a condenação não se fundamenta exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas em conjunto harmônico de provas.
7. O crime de ameaça é formal e se consuma com a exteriorização de mal injusto e grave, sendo irrelevante a intenção de concretizá-lo.
8. A prova indiciária consistente, formada por elementos convergentes, é suficiente para comprovar a violação de domicílio em ambiente privado.
9. O dano ao patrimônio público resta comprovado por laudo pericial e depoimentos policiais que atestam chutes na viatura.
10. A dosimetria observa os critérios legais e jurisprudenciais, sendo legítima a exasperação da pena pela reincidência e pela agravante do art. 61, II, “h”, do CP.
11. A pena de multa foi reduzida para 14 dias-multa, à menor razão legal, em observância ao princípio da proporcionalidade entreapenacorporal easanção pecuniária.
12. A substituição da pena e o sursis são inviáveis diante da reincidência e da vedação em crimes de violência doméstica.
13. A fixação de indenização por dano moral é cabível quando há pedido expresso, sendo o dano presumido (in re ipsa).
14. O valor da indenização deve observar proporcionalidade, sendo possível sua redução conforme as circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial valor probatório quando coerente e corroborada por outros elementos.
2. Não viola o art. 155 do CPP a condenação baseada em declarações extrajudiciais corroboradas por provas produzidas em juízo.
3. O crime de ameaça se consuma com a simples exteriorização de mal injusto e grave, independentemente de sua concretização.
4. A prova indiciária consistente e harmônica é apta a fundamentar condenação, inclusive para violação de domicílio.
5. A indenização por dano moral em sentença penal condenatória exige apenas pedido expresso e pode ser arbitrada equitativamente.